Tribunal: TJES
Processo: 5000112-14.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-14.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5000112-14.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
CLARO S/A

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, no processo movido em face de CLARO S/A.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“Em apertada síntese, alega a Recorrente que firmou contrato de prestação de serviço com a Recorrida, tendo solicitado o cancelamento posteriormente, no ano de 2019. Ocorre que, em 2020, ao tentar contratar novo plano, foi informada de que o serviço já havia sido instalado, sendo-lhe cobradas faturas indevidamente. Diante disso, postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“Aduz a autora, em síntese, que tinha contrato de prestação de serviço com a ré, tendo solicitado o cancelamento no ano de 2019. Diz que, em 2020, tentou contratar novo plano, porém, foi informada de que o serviço já havia sido instalado, sendo cobrada pela ré indevidamente. Diante disso, postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, sustenta que o contrato firmado com a autora se encontra cancelado, desde setembro/2020, sendo gerada cobrança proporcional pelo período de uso desse último mês, a qual se encontra em aberto. Assim, defende a culpa exclusiva da consumidora, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido. Pois bem. A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que a autora e a ré se apresentam como consumidora final (art. 2º) e fornecedora de serviço (art. 3º), respectivamente. Analisando os elementos dos autos, vejo ser inafastável o reconhecimento de que a cobrança emitida pela ré, relativa à fatura de setembro/2020, com vencimento em 10/10/2020, sobre a qual se insurge a autora, é indevida (id. 5573429). Nesse sentido, verifico que o contrato nº. 917/00115625-0, que subsidia a cobrança, foi cancelado no dia 05/08/2019, consoante à tela sistêmica inserida na contestação (id. 7348508, pág. 02), evidenciando a verossimilhança das alegações autorais. E, da análise do documento de cobrança, observo que a ré cobra por serviços prestados proporcionalmente nos meses de janeiro, agosto e setembro/2020, ou seja, períodos posteriores à data de cancelamento do contrato. À vista disso, tenho que cabia à ré demonstrar a eventual contratação e disponibilização do serviço no período reclamado e, por conseguinte, a regularidade da cobrança levada a efeito, o que não aconteceu, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC). Até porque, não se pode exigir da consumidora a comprovação de fato negativo, isso é, que não usufruiu do serviço durante o período de cobrança, porquanto o serviço se encontrava cancelado. De toda sorte, inobstante a comprovação da conduta ilícita da ré, não merece guarida o pleito indenizatório, pois a mera cobrança indevida não se revela bastante, por si só, para configurar o dano moral, sendo necessária a prova de maiores desdobramentos lesivos, com ofensa a um dos atributos da personalidade da autora (art. 5º, inc. X, da CF), o que não vislumbro no caso. Nesse sentido, é a assente jurisprudência do c. STJ de que para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento (REsp 1550509/RJ). Com efeito, a simples remessa de fatura para a residência da consumidora com cobrança indevida não enseja a configuração do dano. Era preciso haver prova de que o acontecimento teve grave repercussão na esfera íntima da consumidora. Porém, in casu, a autora não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos em virtude da cobrança indevida. Portanto, a rejeição do pleito indenizatório é medida que se impõe, pois não comprovado o dano moral sofrido (arts. 186 e 927 do CC). Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado e nada havendo, arquive-se com as cautelas de estilo”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida, “em sede de sentença, foram julgados acertadamente improcedentes os pedidos da parte autora no que se refere aos danos morais, em face de não ter a recorrente provado MINIMAMENTE o que se alega. O que a recorrente faz é abarrotar o já inchado poder judiciário com pedido sem cabimento algum, posto que a sentença já bem decidiu sobre a questão e não há prova alguma de abalo moral da requerente, mesmo se os fatos narrados fossem verdade, porque não há nenhuma exposição da mesma ao ridículo e não há má-fé da empresa em cobrar por serviços que são devidos. O que faz, é com a esperança de conseguir surfar na indústria dos danos morais”.

Recordo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sobresto a exigibilidade, no entanto, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.